Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO REDUZIDO EM AFASTAMENTOS E LICENÇAS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os documentos acostados ao agravo de instrumento não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada.
2. Não comprovada a existência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, na forma do art. 535, inc. VI, do CPC, escorreita a decisão que afastou a alegação de que os períodos pleiteados pelos exequentes não se referem a afastamentos e licenças de efetivo exercício.
3. Agravo conhecido e não provido.